Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718792-26.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSSON CANDIDO RIBEIRO JUNIOR RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDSSON CANDIDO RIBEIRO JUNIOR, parte requerente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso (02.07.2023) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação por sistema (26.10.2023). Oferecidas contrarrazões (ID 57223912 e 57223913). Constata-se que, diante do pedido de gratuidade de justiça, o Recurso Inominado foi interposto pela parte autora sem a comprovação do recolhimento do preparo e das custas. Todavia, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, oportunidade em que se abriu prazo para o recolhimento do preparo e das custas (ID 57668555), conforme O Enunciado 115 do Fonaje: "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Conforme certidão de ID 57930719, houve o decurso do prazo concedido ao recorrente em 12/04/2024. Na petição de ID 58035637 o recorrente aduz que não foi intimado acerca da decisão de ID 57668555, acostou aos autos as guias e os comprovantes de pagamentos do preparo e postulou o recebimento do recurso. Verifico que a decisão de ID 57668555 foi disponibilizada no dia 09/04/2024 e devidamente publicada no DJe em 10/04/2024. O Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção. Trata-se de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio. Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, constata-se o recolhimento intempestivo das custas processuais e do preparo do recurso (ID's 58035638 a 58035640). Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, posto que deserto. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos das partes recorridas, que arbitro em R$ 200,00 corrigidos e com juros de mora desta data. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital